Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-88.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Descontos associativos não autorizados. Relação de consumo. Legitimidade passiva da Instituição Financeira que se insere na cadeia de consumo.

2) Mérito. Inversão do ônus da prova. Incumbe às rés a prova de que a autora se associou e autorizou os descontos. Documentos juntados que não

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Descontos associativos não autorizados. Relação de consumo. Legitimidade passiva da Instituição Financeira que se insere na cadeia de consumo.

2) Mérito. Inversão do ônus da prova. Incumbe às rés a prova de que a autora se associou e autorizou os descontos. Documentos juntados que não comprovam a relação contratual. Descontos indevidos. Devolução em dobro. Danos morais configurados. Descontos incidentes em proventos de aposentadoria. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor adequado. Ação julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000620-88.2020.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes
BANCO BRADESCO S/A e FAP – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, é apelada JANICE MARTINS DE NOVAIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos. Negaram provimento aos recursos. Vencidos o 3o juiz, que declara, e o 4o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000620-88.2020.8.26.0294 - VOTO No 29.742
APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E FAP – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO
APELADO: JANICE MARTINS DE NOVAIS
COMARCA DE JACUPIRANGA - 1a VARA
MM. JUÍZA DE DIREITO: GABRIELA DE OLIVEIRA THOMAZE
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1) Descontos associativos não autorizados. Relação de consumo.
Legitimidade passiva da Instituição Financeira que se insere na cadeia de
consumo.
2) Mérito. Inversão do ônus da prova. Incumbe às rés a prova de que a autora
se associou e autorizou os descontos. Documentos juntados que não
comprovam a relação contratual. Descontos indevidos. Devolução em dobro.
Danos morais configurados. Descontos incidentes em proventos de
aposentadoria. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor adequado. Ação
julgada procedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios
fundamentos.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1) Trata-se de tempestivas e preparadas apelações (fls.
137/147 e 172/180), interpostas contra a respeitável sentença de fls.
128/133, que, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com
pedido de reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos
para condenar as rés, solidariamente, a restituir em dobro os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrados indevidamente na conta-corrente da parte autora, bem como ao
pagamento reparatório de danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
cabendo-lhes, por fim, pagar as custas e honorários advocatícios de 10%
da condenação.
Inconformadas, as rés apelam para pedir a reforma da
sentença.
BANCO BRADESCO informa que a corré cancelou os
débitos e que somente houve a cobrança em razão da autorização de
débito. Afirma, por isso, que não houve falha na prestação do serviço
bancário desenvolvido. Alega ter atuado como agente intermediário da
relação. Afirma não ser cabível a repetição em dobro, por engano
justificável. Questiona os danos morais e o valor arbitrado.
FAP ASSOCIAÇÃO defende-se afirmando que houve
solicitação de débito pela empresa TRIG GESTÃO junto à conta mantida
no Banco Bradesco. Afirma que a autora nunca expôs sua insatisfação
diretamente às empresas. Questiona os danos morais a partir da premissa
de que a demanda poderia ter sido solucionada na esfera administrativa e,
também, por se tratar de mero dissabor. Propugna pela redução do valor
arbitrado.
Contrarrazões fls. 153/165.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto ao mais,
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedidos de repetição de indébito e de
reparação por danos morais.
A ação foi julgada procedente por sentença que ora
cumpre confirmar, pelos próprios fundamentos.
Conforme expressado na sentença:
A preliminar de falta de legitimidade arguida pelo Banco
Bradesco confunde-se com o mérito, uma vez que é fundada na ausência de
responsabilidade.
No mérito, o pedido da autora comporta provimento.
O caso concreto retrata típica relação de consumo, circunstância
que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade
civil sob a ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade
empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único, da
Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei 8.078/90 independendo,
consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação das
Rés.
A parte autora reclama que foi cobrada indevidamente por
serviço não contratado perante a primeira reclamada.
Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da contratação,
vez que a primeira requerida alega que a autora autorizou tais descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a empresa conveniada TRIG GESTÃO E ASSESSORIA DE
COBRANÇA LTDA.
Para comprovar suas alegações, a requerida FAP juntou cópia
de contrato que possui com a empresa conveniada (fls. 101/106) e cópia de
um documento (fls. 107), supostamente assinado pela autora, autorizando
os descontos.
Ocorre que, analisando os documentos apresentados pela ré com
os fatos apresentados, constata-se grave incongruência entre eles.
Isso porque, o convênio entre a requerida “FAP” e a empresa
“TRIG” está datado de 12/03/2020 (fls. 106), enquanto a suposta
autorização dada pela autora está datada de 16/05/2019 (fls. 107). Já os
descontos da conta corrente da autora só começaram a ocorrer a partir do
mês de março de 2020 (fls. 20/21).
Cabe ainda, confrontar as assinaturas constantes da suposta
autorização de fls. 107 e da procuração de fls. 15, percebendo-se nítida
diferença entre elas.
Verifica-se, ainda, que a suposta autorização “não possui timbre
ou identificação da empresa conveniada” e está “desacompanhada dos
documentos pessoais da autora e do “contrato dos serviços/produtos
oferecidos”.
Assim, diante da situação ora verificada, não há como dar
credibilidade ao ato praticado pela ré FAP, eis que não se desincumbiu de
seu ônus probatório, ao passo que não provou a contratação dos serviços
pela autora, bem que ela tenha dado autorização para os descontos que
foram realizados de sua conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, a cobrança realizada é indevida, sendo cabível, no
caso, a sua repetição em dobro, porque não demonstrado o lastro
contratual apto a legitimar a cobrança ilegítima dos valores. Por oportuno,
anoto que a requerida FAP não juntou comprovante de estorno em dobro
da quantia descontada da autora, conforme alegou na contestação (fls. 80).
Em relação ao Banco Bradesco, a despeito de alegar ausência de
responsabilidade, o fato é que houve cobrança indevida dos valores na
conta corrente da parte autora. O banco réu integra cadeia de fornecedores
e, por isso, deve ser responsabilizado.
Com efeito, somente houve efetivação da cobrança em razão da
existência de uma autorização de débito “frágil”, com assinatura duvidosa
e sem acompanhar cópia dos documentos pessoais da autora, de modo que
cabia ao Banco requerido tomar maiores cautelas em casos como este.
Quanto a reparação por danos morais, a cobrança indevida por
si só tem aptidão para provocar abalo moral. Isto porque irrelevante
demonstração do prejuízo à honra do ofendido, posto que, conforme
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização do
agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da
violação (dano in re ipsa).
No presente caso todos os elementos necessários ao
reconhecimento do dano moral indenizável estão presentes. O desconto
indevido, decorrente de meio fraudulento, transborda do mero dissabor do
cotidiano, justificando a necessidade de reparação pelos danos morais
sofridos.
A autora possui mais de 60 anos de idade e teve seu benefício
previdenciário reduzido em razão de descontos indevidos, decorrentes de
artifício irregular e doloso, causando transtornos à autora que teve de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provar, judicialmente, a irregularidade dos descontos.
Não há a necessidade do esgotamento da via
administrativa para que o interessado possa ingressar em juízo, tendo em
vista o disposto na Constituição Federal, art. 5o, XXXV, que consagrou a
inafastabilidade da jurisdição ao patamar de direito fundamental.
Sobre o tema, o ministro Alexandre de Moraes ensina:
“Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal
de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade do exaurimento das vias administrativas para obter-se o provimento
judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda Constitucional no 7 à
Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à
exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso
ao Poder Judiciário.” (“Direito Constitucional”. 27 ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 89/90).
Correta, ademais, a determinação de repetição do
indébito em dobro.
Não há que se limitar o pleito de devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de comprovada
má-fé do fornecedor -- respeitado o entendimento divergente --, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de se subverter a lógica subjacente à disciplina conferida pelo
Código de Defesa do Consumidor à matéria, esmaecendo a finalidade
protetiva do consumidor que lhe é própria:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a
evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos consumidores por
“engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabidamente abusivas
e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o fornecedor usasse de
métodos abusivos na cobrança correta do valor, a devolução em dobro acabou
sendo vista pela jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor
negligente ou que abusou de seu “poder” na cobrança, mas como uma fonte de
enriquecimento “sem causa” do consumidor. Quase que somente em caso de má-fé
subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário,
menciona a expressão “engano justificável” como a única exceção. Mister rever
esta posição jurisprudencial. A devolução simples do cobrado indevidamente é para
casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários,
e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de
consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas
inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42.
Caberia ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado (...)”. (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.;
e MIRAGEM, Bruno. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. 2a ed. São Paulo: Editora RT, 2006. p. 593, negritei).
Na espécie, conforme corretamente assentado na
sentença, não ficou demonstrado o lastro contratual apto a legitimar a
cobrança de valores, sobretudo se considerada a fragilidade da prova
documental em que amparada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4) Quanto aos danos morais, nenhum reparo na
sentença.
Configurada a ilicitude da cobrança de contribuição
associativa incidente sobre proventos de benefício previdenciário, com
redução de verba destinada à subsistência, exsurge o dano moral que
deve, assim, de ser indenizado.
Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes,
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a
liberdade, a honra, a integridade física, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a própria violação
causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis
(“Danos à Pessoa Humana” uma leitura civil-constitucional dos
danos morais, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp. 157/159).
O arbitramento do valor do dano à integridade
moral da pessoa, objeto do inconformismo, é relegado ao prudente
arbítrio do juiz, que buscará atender às peculiaridades do caso concreto,
considerando certos fatos e circunstâncias que devem informar o
convencimento judicial.
A respeito da indenização por dano moral, já se
decidiu que “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e
STJ-RT 775/211).
A mensuração do dano deve, portanto, contemplar,
precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando em conta,
respectivamente, a repercussão dos transtornos presumivelmente
sofridos pela autora e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a
reprovabilidade da conduta do réu.
Nesse sentido, esclarece SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que,
de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que
possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça
função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as condições
econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de mesma natureza.
A indenização foi arbitrada em R$ 5.000,00, valor
moderado, que atende aos princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade, cumprindo, ademais, as finalidades do ressarcimento
e da advertência ao infrator.
Em suma, a sentença solucionou a causa de forma
justa e adequada e pode, assim, ser confirmada pelos próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos,
majorados os honorários advocatícios para 20% da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1000620-88.2020.8.26.0000 Jacupiranga 1a VC VOTO 76628
Apte.: Banco do Brasil S/A e outra.
Apda.: Janice Martins de Novais.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento em parte ao recurso.
No caso em tela, uma vez constatado que foram
indevidos os descontos efetuados na conta corrente da autora, impõe-
se a conclusão de que era de rigor restabelecer o status quo ante,
motivo pelo qual era mesmo caso de condenar o réu à recomposição
dos prejuízos materiais sofridos pela autora. Todavia, ao contrário do
que ficou estabelecido na r. sentença, tais valores deverão ser
devolvidos à autora de forma singela e não em dobro, pois não se pode
presumir que ele tenha agido com má-fé, ou mesmo com imprudência
ou negligência. Assim, é descabida a imposição da sanção, de acordo
com o antigo entendimento da Súmula 159, do Supremo Tribunal
Federal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf.
AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). E mais recentemente assim
decidiu a Corte Superior, verbis: “Agravo regimental. Contrato
bancário. Ação revisional. Repetição do indébito em dobro.
Impossibilidade. A autorização da repetição em dobro do indébito
pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor”
(AgRg. no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otavio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 03.04.2014, DJe 11.04.2014). Nesse
ponto, portanto, o recurso do réu merece provimento, para afastar a
devolução em dobro determinada na r. sentença.
No mais, era caso também de condenar o réu a
ressarcir o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, o qual se refere
aos transtornos na busca da recomposição do seu patrimônio. Nesse
sentido, já se decidiu nesta Câmara em hipótese análoga (cf. Ap.
1.231.669-8, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 30.1.07). Além disso, o
fato acarretou diminuição do benefício previdenciário, o que, para
qualquer pessoa que tem a renda comprometida com gastos ordinários
e mensais, é aflitivo. Assim, prevalece na espécie a função punitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a indenização também deve ter, já que a situação extrapolou
daquilo que razoavelmente pode ser admitido, algo que decorre das
máximas da experiência, fruto da observação do que ordinariamente
acontece (art. 375, do C.P.C.).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva
gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ - Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Assentadas tais premissas, forçoso concluir que foi
razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), montante que é consentâneo com a magnitude do dano
perpetrado e que, espera-se, sirva de desestímulo à concretização de
práticas semelhantes.
Em resumo, é caso de provimento parcial do apelo do
réu, apenas para determinar a devolução singela daquilo que foi
cobrado indevidamente da autora.
De resto, embora alterada a sentença, a distribuição
dos encargos de sucumbência nela determinada não comporta
alteração, já que o recurso foi provido apenas para afastar a devolução
em dobro de valores. A r. sentença também fica mantida no tocante à
fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios, o
qual, além de razoável, pois de acordo com a expressão da
controvérsia, incidirá sobre o valor da condenação, que foi reduzida
pela presente decisão, já que determinada a devolução singela dos
valores descontados da autora.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para a finalidade acima explicitada.
É como voto sempre tributado o devido respeito ao
entendimento divergente.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1234F56A
11
12
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
123FA3A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000620-88.2020.8.26.0294 e o código de confirmação da tabela acima.